Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003687-19.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: MARISA MARCELO DE MINAS CARVALHO, OTAVIO NETO FRANCO CARVALHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE E POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARISA MARCELO DE MINAS CARVALHO, OTAVIO NETO FRANCO CARVALHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial no 1015330-84.2018.8.11.0041, movido por BANCO DO BRASIL S/A., determinou a intimação dos executados a apresentarem os extratos bancários das contas que sofreram bloqueios dos últimos 4 meses, no prazo de 15 dias, já que são provas que a eles competem, por meio de documento hábil (Id. 77547143 - autos no 1015330-84.2018.8.11.0041).
Em suas razões os agravantes requerem, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, por não terem condições de arcar com as custas processuais.
Asseveram que a antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida a se impor a fim de reconhecer o caráter impenhorável do saldo existente nas contas bancárias de Marisa Marcelo de Minas Carvalho, de R$ 15.011,38 (quinze mil e onze reais e trinta e oito centavos), haja vista que os valores encontrados em sua conta junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal advém de seu benefício de aposentadoria e as de Otávio Neto Franco Carvalho, R$ 703,32 (setecentos e três reais e trinta e dois centavos), nas contas do Banco Bradesco e Brasil referem-se às suas economias, pleiteiam os respectivos desbloqueios a seus favores.
Afirmam que o Juízo da origem se equivocou quanto à manutenção do bloqueio justificando a necessidade da quebra do sigilo bancário, determinando, sob pena de indeferimento, que juntassem aos autos os extratos bancários das contas que sofreram os bloqueios dos últimos 4 (quatro) meses.
Alegam a inobservância quanto ao procedimento da penhora nos termos do art. 854, do CPC, pois antes mesmo de intimar os Executados, o Magistrado a quo, realizou a conversão da indisponibilidade em penhora, transferindo automaticamente o valor bloqueado para a conta dos depósitos judiciais.
Sustentam que os vencimentos a título dos proventos de aposentadoria são de caráter impenhorável, isso porque de acordo com o entendimento majoritário do STJ, a regra da impenhorabilidade está condicionada ao quantum/limite (40 salários mínimos) e não com a espécie da conta bancária, corrente ou poupança onde se encontram os valores.
Aduz, ainda, ser incabível a quebra do sigilo bancário como medida para a satisfação de interesse particular, por se tratar de direito fundamental.
Menciona que não resta dúvida quanto ao caráter alimentar da verba bloqueada em conta poupança e nas contas correntes junto dos agravantes, proveniente de benefício de aposentadoria e a outra de respectivas economias.
Ao final, requer a: i) gratuidade da justiça, ii) atribuição do efeito suspensivo para levantar os valores penhorados das contas correntes e poupança dos Agravantes e c) o provimento do recurso para tornar definitivo os efeitos por ela produzida, reconhecendo a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados.
Foi indeferido o pedido da assistência judiciária, sendo oportunizado aos agravantes o pagamento do preparo recursal, dos quais foram realizados conforme o Id. 120814996.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação às partes recorrentes e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).
Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.
Para se valer disso o Julgador fez bem ao requerer os extratos bancários dos últimos 4 (quatro) meses das contas dos agravantes, conforme reporto trecho da decisão:
“Outrossim, constato que os Executados Otávio Neto e Marisa compareceram nos autos requerendo o desbloqueio dos valores retidos em suas contas, haja vista no tocante a Ré Marisa os valores encontrados em sua conta junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal advém de seu benefício de aposentadoria, apresentando os holerites de dezembro/2021 e janeiro/2022 (ID. 75419390/75420892), salientando que a conta quanto a última Instituição é poupança.
No que tange ao Réu Otávio Neto ele relata que os valores bloqueados nas contas do Banco Bradesco e Brasil referem-se as suas economias.
Desta feita, intimo as partes a apresentarem os extratos bancários das contas que sofreram bloqueios dos últimos 4 meses, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pleito de ID. 75419389, no prazo de 48 horas, já que são provas que a eles competem, por meio de documento hábil (extrato).”
Ou seja, cumpre aos agravantes evidenciarem a ausência de movimentação financeira dessa conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança e/ou se referem a valores recebidos a título de aposentadoria e economias.
Desta feita, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se as agravantes cumpriram com a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator